Tribunal: TJDFT
Processo: 0716296-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716296-21.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GUILHERME HENRIQUE RIBEIRO OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO. AGRAVANTE CUSTODIADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. VISITA DE AMIGA. AUTORIZAÇÃO NÃO CONCEDIDA. RESTRIÇÃO DE VISITA A MAIS DE UM PRESO. PORTARIA VEP 8/2016. RAZOABILIDADE DA NEGATIVA. DIREITO DE RESSOCIALIZAÇÃO NÃO COMPROMETIDO. VISITA DE FAMILIARES. DECISÃO MANTIDA. 1. É direito do preso receber visita (art. 41, X, da LEP). Porém, não se trata de direito absoluto, podendo ser suspenso ou restringido mediante ato motivado do diretor do estabelecimento (parágrafo único do referido dispositivo). 2. Ademais, o juízo da execução penal pode editar atos normativos para o adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais, o que inclui restrição a direitos de visita, tendo por norte os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que disso resulte ofensa aos preceitos constitucionais apontados como violados pelo agravante. 3. Na hipótese, o indeferimento baseia-se na Portaria VEP n. 8/2016, que veda a realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles. 4. A negativa de autorização à amiga do sentenciado que já realiza visita a outro interno não prejudica a ressocialização do agravante, que recebe a visita de seus familiares. 5. Precedentes deste tribunal. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, ao não permitir que sua amiga o visite no presídio. Assevera que não há nos autos relatos de que tenha cometido infrações disciplinares aptas a justificar a suspensão ou restrição ao seu direito de ser visitado. Afirma que o Estado, ao impedir a visita a mais de um interno, estaria rompendo o vínculo familiar e de amizade, ao invés de promovê-lo e que eventual risco, à estabilidade institucional ou à segurança do sistema, deveria ser demonstrado, e não presumido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Trata-se, como se vê, de interessada sem qualquer vínculo de parentesco com o agravante e que já visita outro interno, pai de sua filha. O indeferimento, portanto, se baseia na Portaria VEP n. 8/2016, que veda a realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles. Em se tratando de negativa de autorização de visita de amiga(o) do sentenciado, quando esse já recebe visita regular de seus familiares, vem este tribunal entendendo pela legalidade do ato, devido ao risco que esse contato pode trazer à administração carcerária [...] É de se ver, assim, que a negativa imposta pelo juízo da execução à visita pretendida pela amiga do sentenciado não acarreta qualquer comprometimento ao seu processo de ressocialização, pois já recebe a visita de seus familiares, realizando, assim, o direito assegurado no art. 41 da LEP e no artigo 65 do Código Penitenciário do DF, não havendo que se falar em ofensa ao art. 64, § 4o, do referido diploma pois não evidenciada a relação de parentesco entre o sentenciado e a pretensa visitante. Nesse mesmo viés, não se revela ofensa aos preceitos constitucionais invocados, haja vista que a visitante, como já afirmado, é apenas amiga do sentenciado” (ID. 35998020). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016